Tribunal: TJES
Processo: 5018599-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018599-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. INDÍCIO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de atos executivos em face da agravante.

2)
A recorrente alega a falsidade de sua assinatura em Cédula de Crédito Bancário na condição de avalista, apresentando laudo pericial grafotécnico produzido em inquérito policial como prova da ausência de correspondência com o punho escritor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de laudo grafotécnico, ainda que produzido em sede inquisitorial, que aponta indícios de falsidade de assinatura em título executivo, mostra-se suficiente para configurar a probabilidade do direito e autorizar a suspensão de atos expropriatórios em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5)
A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito possui natureza
iuris tantum
, podendo sucumbir diante de elementos probatórios que infirmem a higidez do liame obrigacional.

6)
O laudo pericial grafotécnico emanado de órgão oficial do Estado, embora produzido sem o contraditório prévio, constitui documento técnico de alta densidade que fragiliza a presunção de validade do título em cognição sumária.

7)
A necessidade de dilação probatória e a realização de perícia judicial, reconhecidas como imprescindíveis pelo juízo de origem, reforçam a plausibilidade da tese de falsidade documental e tornam temerária a manutenção de atos expropriatórios.

8)
O perigo de dano revela-se manifesto diante do vultoso valor da execução e do risco iminente de constrição patrimonial e alienação de bens da recorrente por dívida que pode vir a ser declarada inexistente.

9)
A prudência recomenda o sobrestamento dos atos coercitivos até que a higidez do título receba aferição sob o crivo do contraditório judicial, evitando-se o perigo de dano inverso irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de laudo pericial oficial que atesta a falsidade de assinatura em título executivo configura a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.

2. A manutenção de atos de expropriação patrimonial diante de indícios robustos de fraude no título executivo caracteriza perigo de dano grave.

3. A presunção de exigibilidade do título de crédito é relativa e cede ante prova técnica que questione a autenticidade do liame obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a agravante busca a reforma da decisão que negou a suspensão de atos expropriatórios em processo executivo movido pelo Banco Santander, fundamentando sua pretensão em laudo pericial grafotécnico que indica a falsidade de sua assinatura no título executivo.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o laudo apresentado é unilateral e que a suspensão da execução exigiria dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a definir se a apresentação de laudo grafotécnico particular, que aponta indícios de falsidade de assinatura, é suficiente para autorizar a suspensão de atos expropriatórios em sede de tutela de urgência, até que se realize a perícia judicial.

Como é cediço, a tutela de urgência deve ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (Art. 300, CPC).

No caso de arguição de falsidade de assinatura, a prudência recomenda o sobrestamento de atos que importem em alienação de bens ou levantamento de valores até que a higidez do título seja devidamente aferida.

Como se depreende, a conclusão baseia-se na necessidade de resguardar o resultado útil do processo e evitar o perigo de dano inverso irreversível.

A ação declaratória originária funda-se em alegação de gravidade ímpar: a falsidade da assinatura da agravante na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução.

Para corroborar tal assertiva, colacionou prova técnica de alta densidade, qual seja, o Laudo Pericial Grafotécnico nº 19.351/2017, produzido no âmbito de inquérito policial.

Referido laudo, conforme reconhecido na decisão objurgada, concluíra que a assinatura aposta no documento não partiu do punho escritor da recorrente.

O juízo
a quo
afastou a probabilidade do direito sob o fundamento de que tal prova fora produzida unilateralmente e que o título executivo goza de presunção de exigibilidade.

Todavia, impõe-se reconhecer que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito não é absoluta (
iure et de iure
), mas relativa (
iuris tantum
).

Referido atributo, de natureza
iuris tantum
, sucumbe diante de elementos probatórios de densidade tal que infirmem a higidez do liame obrigacional, como ocorre na hipótese de falsidade documental.

Embora o laudo tenha sido produzido em seara inquisitorial, sem o contraditório diferido do banco agravado, não se trata de mera alegação autoral.

Trata-se de documento técnico, emanado de órgão oficial do
Estado
e subscrito por perito dotado de fé pública, que atesta, com metodologia científica, a fraude, apontando divergências morfológicas significativas entre a assinatura constante no contrato e os padrões da recorrente.

Tais indícios, em sede de cognição sumária, fragilizam a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Para fins de tutela de urgência, onde se exige a
probabilidade
do direito e não a
certeza
, tal documento ostenta força probante mais que suficiente para abalar, em cognição sumária, a presunção de validade do aval.

Ademais, a fundamentação do
decisum
revela certa incongruência interna.

Ao mesmo tempo em que nega a suspensão por falta de contraditório sobre o laudo, o magistrado defere o pedido de exibição do contrato original, reconhecendo-o como "
essencial para a elucidação dos fatos
" e para viabilizar a "
futura e provável produção de prova pericial, imprescindível ao justo deslinde da causa
".

Ora, se o juízo reconhece a perícia judicial como "provável" e "imprescindível", é porque admite que a controvérsia central (a falsidade) é plausível e depende de instrução técnica.

Se assim o é, a manutenção dos atos executivos antes da realização desta prova imprescindível mostra-se temerária, invertendo-se a lógica protetiva do sistema.

Nesse contexto, a exigência de prévio contraditório judicial sobre o laudo pericial para somente então suspender a execução esvazia o instituto da tutela de urgência.

Logo, exsurge configurada a plausibilidade do direito invocado, lastreada no forte indício material de que a agravante não integra a relação obrigacional.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto e decorre da própria natureza do processo executivo.

A recorrente responde a execução cujo valor da causa, já em 2025, supera R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Assim, a continuidade dos atos executivos implica risco iminente de constrição patrimonial, mediante bloqueio de valores e penhora de bens.

Permitir que a execução prossiga em face de quem apresenta prova técnica robusta de que não é devedora configura dano grave e de difícil, senão impossível, reparação.

O gravame de sofrer expropriação patrimonial por dívida que, ao final, pode ser declarada inexistente, é incomensuravelmente superior ao prejuízo do agravado em aguardar o deslinde da ação declaratória – notadamente quando o próprio juízo
a quo
já determinou a exibição do documento original para viabilizar a perícia judicial.

Configura-se, na espécie, o
periculum in mora
inverso: mais danoso é manter a execução em curso do que suspendê-la acautelatoriamente.

A medida de suspensão, longe de ser "temerária", é a que melhor se coaduna com o princípio da efetividade processual e da tutela jurisdicional adequada.

Importante salientar, ainda, que a alegação do agravado sobre a "falta de urgência" em razão do tempo decorrido não prospera.

O risco de dano renova-se a cada ato de constrição patrimonial iminente, não sendo razoável permitir a alienação de bens da agravante enquanto pende dúvida razoável sobre a própria existência da relação jurídica.

Por conseguinte, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, sobretudo porque a cautela recomenda a paralisação de atos expropriatórios até que o perito do juízo ratifique ou afaste as conclusões do laudo particular.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão de quaisquer atos expropriatórios ou coercitivos direcionados contra a agravante no bojo da execução nº 0021024-04.2013.8.08.0011, até a conclusão da instrução probatória na ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.